Tribunal: TJES
Processo: 5001556-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001556-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VASCO CICERO AZEVEDO JAMBO
AGRAVADO: Jeronymo de de Barros Zanandréa e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
VASCO CÍCERO AZEVEDO JAMBO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de execução nº 1132455-12.1998.8.08.0024 ajuizada por
JERONYMO DE BARROS ZANANDRÉA E SANDOVAL ZIGONI JÚNIOR,
rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo que houve citação, afastando a prescrição.

Aduz o agravante, em apertada síntese: a) que em 1999, os Agravados promoveram execução de honorários de sucumbência em nome próprio contra o Agravante, de decisão transitada em julgado (em 21.8.1997); b) que o agravante teve sua conta bloqueada e passados 20 anos do trânsito em julgado é que soube da existência da execução; c) que apresentou de exceção de pré-executividade suscitando a ausência de citação e prescrição do título executivo; d) que o Juízo de 1º grau rejeitou-a por entender que houve citação por meio do advogado da parte que possuía poderes para tanto, afastando a prescrição; e) que a procuração referia-se especificamente ao processo de conhecimento, conferindo poderes especificamente quanto àqueles autos; f) que o advogado Dr. Alexandre Zamprogno não atuou nos feito de execução, e que ainda que tivesse atuado não possuía poderes para tanto.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da ausência de citação e prescrição da dívida executada.

Contrarrazões no ID 1124252 pugnando pelo não provimento do recurso.

Indefiro o pedido de sigilo, por não se tratar de hipótese legalmente prevista para a restrição.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
VASCO CÍCERO AZEVEDO JAMBO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de execução nº 1132455-12.1998.8.08.0024 ajuizada por
JERONYMO DE BARROS ZANANDRÉA E SANDOVAL ZIGONI JÚNIOR,
rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo que houve citação, afastando a prescrição.

Aduz o agravante, em apertada síntese: a) que em 1999, os Agravados promoveram execução de honorários de sucumbência em nome próprio contra o Agravante, de decisão transitada em julgado (em 21.8.1997); b) que o agravante teve sua conta bloqueada e passados 20 anos do trânsito em julgado é que soube da existência da execução; c) que apresentou de exceção de pré-executividade suscitando a ausência de citação e prescrição do título executivo; d) que o Juízo de 1º grau rejeitou-a por entender que houve citação por meio do advogado da parte que possuía poderes para tanto, afastando a prescrição; e) que a procuração referia-se especificamente ao processo de conhecimento, conferindo poderes especificamente quanto àqueles autos; f) que o advogado Dr. Alexandre Zamprogno não atuou nos feito de execução, e que ainda que tivesse atuado não possuía poderes para tanto.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da ausência de citação e prescrição da dívida executada.

Contrarrazões no ID 1124252 pugnando pelo não provimento do recurso.

Analisando atentamente o caderno processual, e após compulsar-me sobre os argumentos lançados pelo ora agravante, bem como sobre a combativa peça de defesa, entendo que não assiste razão ao ora agravante. Explico.

Cuidam os autos de execução de honorários ajuizada em 1997, portanto, sob a égide do CPC/1973.

Primeiramente, deve-se ter em conta que, r. sentença executada foi proferida em 24.02.1997, e que os embargos opostos às fls. 48/50 dos autos originários, não foram conhecidos pelo Juízo singular, que determinou o seu desentranhamento e devolução ao advogado (fl. 51 dos autos originários), não se insurgindo a parte contra tal decisão.

Infere-se, portanto, que os embargos não interromperam o prazo de contagem do trânsito em julgado da r. sentença, tendo os agravados ajuizado a execução em 14.11.1997, nos próprios autos, conforme lhes facultava o art. 24, §1º da Lei nº 8.906/94 (fls. 52/54) que assim dispõe:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

O Juízo singular determinou a expedição do mandado citatório, e na sequência, foi protocolado pelo ora agravante pedido de reconsideração em 27.11.1997, e em 02.12.1997, recurso de apelação em face da decisão.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, o recurso de apelação não foi conhecido, por sua inadequação, em 23.02.1999.

Em 19.04.1999 o advogado do agravante fez carga dos autos no Tribunal de Justiça, sendo os mesmos devolvidos ao 1º grau, de forma equivocada.

Nesta oportunidade, os agravados protocolaram novo pedido de execução dos honorários, (fls. 95/97), tendo sido proferido novo despacho citatório (fl. 99), em 24.11.1999, e expedido mandado de execução para pagamento em 10 dias.

Requisição dos autos pela Secretaria da Quarta Câmara Cível em 05.06.2000, e informação de que o agravante havia oposto embargos de declaração em face do acórdão.

Os embargos foram julgados improcedentes, e aplicada multa por seu caráter protelatório, sendo os autos devolvidos ao Juízo
a quo.

Feita essa breve introdução, ao analisar os autos, mormente de todos os atos praticados após o julgamento dos recursos, denota-se, da confusa marcha processual, que sempre que instados a manifestarem-se, os agravados/exequentes compareceram aos autos, e embora houvesse dúvida acerca da ocorrência de citação do executado nos autos ou não, é certo que o comparecimento espontâneo de seu advogado, que possui poderes para receber citação, conforme se infere da procuração de fls. 16, faz cair por terra a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de citação, mormente porque, embora houvesse nos próprios autos pedido executivo, e não obstante tivesse tido acesso aos mesmos inúmeras vezes, jamais se insurgiu em face dos valores pleiteados, nem mesmo para alegar qualquer nulidade.

Ressalto, que embora afirme que os poderes conferidos pela procuração estejam limitados ao processo de conhecimento, e que a procuração tivesse sido outorgada pela pessoa jurídica, denoto que a citação do agravante, no início do processo de conhecimento, se deu por meio de seu patrono, havendo referência na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça à fl. 15-v, ao instrumento procuratório anexado à fl. 16, que conferia poderes especiais ao Dr. Alexandre Zamprogno para receber citação.

Sendo assim, embora o instrumento de fl. 16 encontre-se ilegível, os agravados/exequentes juntaram no processo originário, cópias de duas Procurações
ad judicia et extra
, uma datada de 25.11.1995, e outra de 31.06.1996, ambas outorgadas pelo ora agravante, Vasco Cícero Azevedo Jambo, em que confere ao Dr. Alexandre Zamprogno poderes para receber citação, tanto na ação cautelar de sustação de protesto, que tramitava em apenso, quanto na ação de anulação de título executivo extrajudicial nº 024.950.166.785 (da qual se originou o presente agravo).

Nestes termos, correndo a execução nos próprios autos, e tendo em vista que não houve revogação do mandado conferido ao causídico, tendo este atuado regularmente até a constituição dos novos representantes, o que só ocorreu após a constrição dos bens do executado via BACEN-Jud, não há que se falar em ausência ou nulidade da citação, uma vez que o comparecimento espontâneo feito através da carga dos autos, supre a necessidade de ciência pessoal do autor.

Ademais, quanto à suposta ocorrência de prescrição, denota-se tanto do andamento processual, quanto dos documentos colacionados aos autos, que não há desídia que possa ser atribuída aos agravados, sendo certo que a demora deve ser imputada tanto ao próprio judiciário, quanto aos atos praticados pelo antigo patrono do agravante, como a interposição de embargos protelatórios, devolução dos autos em instância diversa daquela em que tramitava o processo, ausência de manifestação sobre petição cuja ciência era inequívoca nos autos, dentre outros.

Deste modo, com a devida vênia, entendo que o presente agravo busca protelar a marcha processual de modo a esquivar-se o agravante do pagamento de dívida que já transitou em julgado há décadas, devendo ser julgado totalmente improcedente.

Forte em tais razões, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – EXECUÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC 1973 – ART. 24 DO ESTATUTO DA OAB – EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – CITAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – VALIDADE – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CULPA DOS EXEQUENTES NA DEMORA DA MARCHA PROCESSUAL – RECURSOS PROTELATÓRIOS – DESÍDIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Muito embora a execução tenha sido ajuizada sob a égide do CPC/1973,
a demanda executiva correu nos próprios autos, conforme faculdade conferida pelo art. 24, §1º da Lei nº 8.906/94, às execuções de honorários sucumbenciais.

2 - Denota-se, da confusa marcha processual, que sempre que instados a manifestarem-se, os agravados/exequentes compareceram aos autos, e embora houvesse dúvida acerca da ocorrência de citação do executado nos autos ou não, é certo que o comparecimento espontâneo de seu advogado, que possuia poderes para receber citação, conforme se infere da procuração de fls. 16, faz cair por terra a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de citação, mormente porque, embora houvesse nos próprios autos pedido executivo, e não obstante tivesse tido acesso aos mesmos inúmeras vezes, jamais se insurgiu em face dos valores pleiteados, nem mesmo para alegar qualquer nulidade.

3 - Embora afirme que os poderes conferidos pela procuração estejam limitados ao processo de conhecimento, e que a procuração tivesse sido outorgada pela pessoa jurídica, denoto que a citação do agravante, no início do processo de conhecimento, se deu por meio de seu patrono, havendo referência na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça ao instrumento procuratório anexado à fl. 16, que conferia poderes especiais ao Dr. Alexandre Zamprogno para receber citação.

4 – Tramitando a execução nos próprios autos, e tendo em vista que não houve revogação do mandado conferido ao causídico, tendo este atuado regularmente até a constituição dos novos representantes, o que só ocorreu após a constrição dos bens do executado via BACEN-Jud, não há que se falar em ausência ou nulidade da citação, uma vez que o comparecimento espontâneo feito através da carga dos autos, supre a necessidade de ciência pessoal do autor.

5 - Quanto à suposta ocorrência de prescrição, denota-se tanto do andamento processual, quanto dos documentos colacionados aos autos, que não há desídia que possa ser atribuída aos agravados, sendo certo que a demora deve ser imputada tanto ao próprio judiciário, quanto aos atos praticados pelo antigo patrono do agravante, como a interposição de embargos protelatórios, devolução dos autos em instância diversa daquela em que tramitava o processo, ausência de manifestação sobre petição cuja ciência era inequívoca nos autos, dentre outros.

6 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.